Tribunal: TJSP
Processo: 1514663-11.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1514663-11.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LEANDERSON RUPPEL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso de Leanderson Ruppel, para reduzir a pena a dois (2) anos e quatro (4) meses
de reclusão, no regime semiaberto, mais o pagamento de onze (11) dias-multa. Fica
mantida, no mais, a respeitável sentença apelada. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514663-11.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1514663-11.2019.8.26.0228
Apelante: LEANDERSON RUPPEL
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 47.662
O apelante foi denunciado pela prática de furto (artigo
155, caput, do Código Penal), em razão de fato ocorrido no dia 17 de junho de 2019,
por volta de 15h50, na Rua João Teodoro, no 1, nesta capital, quando subtraiu, para
si, um aparelho celular, marca Samsung, bem pertencente à vítima Vanderlei Paulini
Rodrigues. Ao final da instrução foi condenando, nos termos da denúncia, a 3 anos e
6 meses de reclusão, no regime fechado, mais o pagamento de 35 dias-multa (fls.
118-127).
Apela da sentença, buscando a redução da pena. Insurge-
se contra o aumento da base e busca a diminuição pela confissão. Ainda requer o
reconhecimento do crime tentado e o estabelecimento de regime prisional menos
rigoroso (fls. 144-154).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls. 158-164).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 172-175).
É o relatório.
Não se controverte nos autos acerca da autoria delitiva,
admitida pelo réu sob o crivo do contraditório (sistema audiovisual), encontrando
amparo em outros elementos de prova coligidos na instrução. Cinge-se o pleito da
defesa à pretensão de redução das penas, bem como ao reconhecimento da tentativa
e fixação de regime mais brando.
Os pleitos erigidos nas razões de apelação comportam
parcial acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514663-11.2019.8.26.0228 -Voto no
3
De início, argumenta-se que o delito deveria ser
reconhecido em sua forma tentada. Porém, conquanto este relator se
posicionasse no sentido de que havendo perseguição não estaria configurado
um mínimo de disponibilidade do bem e, assim, de se reconhecer o mero
conatus com a caracterização da amotio, precedentes do Superior Tribunal de
Justiça estabelecem que o crime de furto está consumado com a inversão da
posse do bem ainda que por um breve intervalo de tempo e em seguida a
imediata perseguição ao agente com a recuperação da coisa furtada, afigurando-
se desnecessária a posse mansa e pacífica ou desvigiada:
EMENTA:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC.
DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO.
LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP.
ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO).
PRESCINDIBILIDADE
DA
POSSE
MANSA
E
PACÍFICA.
PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2o, do CPC e da
Resolução n. 8/2008 do STJ.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em
torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou
amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto
quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato
sobre o bem, ainda que seja possível à vitima retomá-lo, por ato seu
ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o
tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.
3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos
seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res
furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao
agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o
recorrido pela prática do delito de furto consumado. (REsp 1524450 / RJ
Ministro Ministro NEFI CORDEIRO - TERCEIRA SEÇÃO - DJe
29/10/2015)
Portanto, o delito foi devidamente reconhecido na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514663-11.2019.8.26.0228 -Voto no
4
forma consumada.
De outro lado, a dosimetria comporta reparos.
Reconhecidos os maus antecedentes, comprovados
nos autos, não afastados pelo prazo depurador do artigo 64, inciso I, do CP,
mais proporcional a elevação da base em 1/6 (processo no 0096859-50.2008
fl. 80), obtendo-se 2 anos e 4 meses de reclusão, além de 11 dias-multa. Na
segunda fase, embora reconhecida a reincidência do apelante (processo
no0045846-70.2012
fl. 78), cabível a compensação com a atenuante da
confissão espontânea.
O instituto da confissão espontânea tem por objetivo
o estímulo à verdade processual, revestindo-se de fundamental importância
para a certeza quanto à condenação. Não obstante subsistirem entendimentos
no sentido de que a reincidência possa indicar inadaptação ao meio social, era
de rigor compensá-la com a atenuante da confissão, pois o artigo 67 do CP não
autoriza desprezar-se esta última. A pena deve ficar mais próxima da
circunstância preponderante e se a confissão diz respeito à personalidade do
autor do delito, tem valor equivalente ao da agravante e, salvo situações
especiais não anotadas na sentença, deve anular o aumento aplicado em face
daquela.
Nesse sentido entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
COMPENSAÇÃO
ENTRE
A
REINCIDÊNCIA
E
A
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PACIENTE QUE OSTENTA
DUAS CONDENAÇÕES, UMA DELAS DE NATUREZA
ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça, a agravante da reincidência deve ser compensada
com a atenuante da confissão espontânea, devendo o
julgador atentar para as singularidades do caso concreto.
2. Tratando-se de sentenciado com 2 (duas) condenações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514663-11.2019.8.26.0228 -Voto no
5
transitadas em julgado, sendo uma delas de natureza
específica, mostra-se possível promover a compensação
parcial entre a confissão e a reincidência.
3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC
365.525/SP - Ministro JORGE MUSSI - QUINTA TURMA -
DJe 06/10/2017).
E também:
“O concurso entre circunstância agravante e atenuante de
idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a
pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase
da dosimetria. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente,
deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista
no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua
compensação proporcional com a atenuante da confissão
espontânea,
em
estrito
atendimento
aos
princípios
da
individualização da pena e da proporcionalidade” (HC
346.941/SP, DJe 27/09/2017).
“A melhor hermenêutica a ser implementada, até mesmo para
se evitar descompasso e afronta à proporcionalidade, deverá
ser aquela voltada à possibilidade de se compensar a
confissão com o gênero reincidência, irradiando seus efeitos
para ambas espécies (genérica e específica), ressalvados os
casos de multirreincidência”. (HC 365.936/SP, j. 11/10/2017).
Saliente-se, ademais disso, Súmula 545 do STJ:
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do
julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código
Penal”. (Súmula 545, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe
19/10/2015).
Por derradeiro, tocante ao regime de cumprimento, tendo
servido a reincidência de obstáculo a outros benefícios substituição por restritiva de
direitos não pode impedir, a um só tempo, também o deferimento do semiaberto. Veja-se,
pois, que o estabelecimento do regime inicial de execução compõe a resposta penal ao
crime praticado, devendo ser tanto mais rigorosa, quanto mais severa a ofensa ao bem
jurídico tutelado, ou mais reprovável a conduta do agente. Sem a observância dessa
proporcionalidade, a pena deixa de reafirmar o direito violado e passa a ser mera vingança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514663-11.2019.8.26.0228 -Voto no
6
pública contra o crime, o que de muito deixou de ser a finalidade do sistema jurídico-penal.
Ademais, o princípio constitucional de individualização da
pena deve sempre ser observado, sendo que a interpretação literal da norma penal, nesses
casos, não é a mais adequada. Não se podem equiparar situações como a verificada nestes
autos com delitos de consequências bem mais graves, onde a segregação social se faz
necessária.
Para tais fins, acolhe-se o apelo.
Ante tais motivos, dá-se provimento ao apelo de
Leanderson Ruppel, para reduzir a pena a dois (2) anos e quatro (4) meses de
reclusão, no regime semiaberto, mais o pagamento de onze (11) dias-multa. Fica
mantida, no mais, a respeitável sentença apelada. Oficie-se com urgência.
Figueiredo Gonçalves
relator